Tribunal: TJDFT
Processo: 0705508-62.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Processo : 0705508-62.2020.8.07.0017 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença (id. 31044781) que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na ação proposta por VERA OCTAVIA FERREIRA em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, condenando a seguradora na obrigação de autorizar e custear o implante de desfibrilador interno placas e eletrodos à autora. O juízo singular entendeu indevida a negativa da parte ré à cobertura do procedimento e materiais prescritos. A ré apelante requer o recebimento do recurso no duplo efeito (id. 31044785). Contrarrazões para que o recurso seja desprovido (id. 31044792). Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a ré apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco demonstra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. De mais a mais, ainda que tivesse sido ventilado algum fundamento específico a arrazoar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão que indefere o efeito suspensivo requerido, pois se, ao final, o pedido da apelante for julgado procedente, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da apelada pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que a apelada não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da apelada, idosa e diagnosticada com miocardiopatia chagástica arritmogênica com FA crônica permanente em uso de cardiodesfibrilador, até porque, lado outro, se trata de riscos da atividade econômica da apelante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso da ré somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 9 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator